Tribunal: STF
Processo: HC 260035
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO, ESTELIONATO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diego de Oliveira Silva, advogado, em 13.8.2025, em benefício de Gustavo Cristo, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.7.2025, não conhecido o Recurso em Habeas Corpus n. 217.760/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter a autoridade policial representado pela prisão preventiva do paciente e de outro corréu, pela apontada prática dos crimes de extorsão, emissão de duplicata simulada e ameaça.



    O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de prisão preventiva dos investigados.



    3. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, provido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para decretar a prisão preventiva do paciente e do corréu.



    4. Em 31.1.2025, o paciente foi denunciado, com o corréu, pela apontada prática dos crimes de extorsão, estelionato tentado e falsa identidade (§ 1º do art. 158, caput do art. 171 c/c inc. II do art. 14 e art. 307, todos do Código Penal). 



    Em 21.2.2025 e em 2.4.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Xanxerê/SC indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5028088-46.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 29.5.2025, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. EXTORSÃO, DUPLICATA SIMULADA E AMEAÇA. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO GENÉRICO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    Conquanto a argumentação da defesa no âmbito do processo penal possa ser exígua, exige-se, ao menos, explanação acerca do pedido formulado, de modo a possibilitar o exame pelo Juízo e, quando cabível, que a parte contrária ofereça as contrarrazões, sob pena de não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade. 



    PRISÃO PREVENTIVA. DESAPARECIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE. PACIENTE FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. 



    1 A periculosidade do paciente, estampada pela aparente multiplicidade de delitos cometidos e contumácia delitiva, revela a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares mais brandas. 



    2 Como o paciente permanece foragido, a prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de tutelar a aplicação da lei penal, constituindo instrumento para garantir eventual responsabilização pelos delitos supostamente perpetrados. 



    PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADO” (fl. 213, e-doc. 4).



    6. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 217.760/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.7.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do recurso.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o decreto prisional baseou-se em premissas genéricas, como ‘garantia da ordem pública’ e ‘gravidade dos crimes’, sem apontar elementos objetivos e individualizados que demonstrem risco concreto de reiteração ou prejuízo à instrução” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente, sem fato que legitime a sua prisão preventiva, permanece foragido por decisão em afronta à presunção de inocência e ao princípio da excepcionalidade da prisão cautelar” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente é primário, tem residência fixa e exerce ocupação lícita, condições pessoais que autorizam responder ao processo em liberdade, conforme precedentes (HC 180.144/PR, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 143.641/SP, rel. Min. Marco Aurélio)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “conforme apontado no HC 951.627/SC, houve nomeação da Defensoria Pública sem prévia intimação do paciente para indicar defensor, vício que macula o devido processo legal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. Concessão da ordem liminar para imediata soltura do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão; 



    2. No mérito, a confirmação da liminar, com a revogação definitiva da prisão preventiva; 



    3. Subsidiariamente, caso não conhecido o writ, que a ordem seja concedida de ofício diante do flagrante ilegalidade; 



    4. Comunicação urgente ao Juízo de origem para cumprimento imediato” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.7.2025, não conhecido o Recurso em Habeas Corpus n. 217.760/SC.



    A decisão transitou em julgado em 12.8.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. O pedido trazido na presente impetração não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão impugnada. Na decisão impugnada, o Relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso em habeas corpus, por se tratar de reiteração de pedido anteriormente apreciado (Habeas Corpus n. 919.426/SC).



    O impetrante não juntou aos autos a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 919.426/SC, no qual apreciada a matéria referente aos requisitos da prisão preventiva do paciente.



    O presente habeas corpus está deficientemente instruído, desacompanhado de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie, a inviabilizar o seu seguimento regular. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Habeas Corpus n. 919.426, impetrado em favor do paciente e do corréu contra o acórdão proferido no recurso em sentido estrito, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, afastou a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, com a seguinte fundamentação:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva dos pacientes. 



    Verifica-se que o Juízo de origem, inicialmente, indeferiu a representação da autoridade policial quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva dos pacientes, nos seguintes termos:



    ‘Como se vê acima, situações semelhantes teriam ocorrido com a Metalúrgica Biasi de Pinhalzinho/SC, bem como com outras empresas de municípios catarinenses, como Canoinhas, Maravilha, Mafra, Irineópolis e Curitibanos (vide fls. 16/23 do evento 1, INQ2), sendo que todos os casos envolveram suposta oferta de serviços pela empresa MK Manutenções Ltda. 



    Outrossim, às fls. 16/18 do evento 1, INQ3 foram juntados prints de parte das conversas mantidas pelos representantes da empresa Trukan com aqueles da MK Manutenções Ltda. [...] 



    No presente caso concreto, apesar dos indicativos do cometimento de crime, não vislumbro a presença do risco da liberdade (periculum libertatis), pois ausente risco para as ordens pública ou econômica. Também não há substrato probatório sólido quanto à necessidade de segregação para viabilizar a instrução processual ou assegurar a aplicação da lei penal. 



    Registra-se que, para que a prisão preventiva seja idônea, além dos requisitos objetivos, é necessário que se comprove, de forma sólida, que o investigado deve ser imediatamente retirado do convívio social, seja porque há risco de reiteração criminosa - acusado com antecedentes criminais, análise da vida pregressa, ameaças à testemunhas, etc, seja porque o acusado pode, eventualmente, prejudicar a colheita de provas. No caso concreto, não vislumbro necessária a prisão cautelar dos investigados, pois os supostos delitos em questão, a princípio, não foram praticados mediante emprego de violência ou grave ameaça. Além disso, os dois investigados não registram antecedentes criminais e não há indícios mínimos de que as investigações possam ser prejudicadas se eles permanecerem soltos. 



    Ademais, a gravidade dos delitos, por si só, não é forte o suficiente para decretar (e manter) a prisão preventiva dos investigados. 



    Do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva dos investigados GUSTAVO CRISTO e DIEGO KWIEK.’ (fls. 73/75)



    O Tribunal a quo, por sua vez, decretou a prisão cautelar ao julgar o recurso do Ministério Público, por entender presentes os seus pressupostos, tendo fundamentado o que segue:



    ‘3. Os recorridos estão sendo investigados pela prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos - extorsão, além de duplicada simulada e ameaça - a teor do art. 313, I, do Código de Processo Penal (Evento 5, PROMOÇÃO1, fl. 7, autos originários). 



    A existência do fumus comissi delicti apoia-se nos elementos informativos, dos quais se destacam as palavras dos policiais e das vítimas, dando conta de que os recorridos se apresentavam como representantes da empresa MK Manutenções Ltda, especializada em reparos de ferramentas pneumáticas, e levavam os instrumentos para orçamento, mediante assinatura de nota, contendo o valor do serviço e das máquinas. Ocorre que, mesmo sem efetuar os ajustes, os indiciados realizavam a cobrança do respectivo montante - exorbitante e indevido -, apresentando, inclusive, protesto extrajudicial, extorquindo e ameaçando os empresários (Evento 1, INQ2-3, autos originários). 



    Da mesma forma, vislumbra-se a presença do periculum libertatis. [...] 



    Na hipótese, está demonstrada a necessidade da segregação cautelar, haja vista o risco de reiteração delitiva. (Evento 1, INQ2, fl. 13 e seguintes, autos originários). 



    Do Relatório de Investigação Policial (Evento 1, INQ2, fl. 42 e seguintes e Evento 1, INQ3, fl.22, autos originários), extrai-se que a empresa MK Manutenções, utilizada para consecução dos delitos, embora tenha sido constituída em 2022, só no ano de 2023, registrou 12 (doze) boletins de ocorrência por crimes idênticos, além de outros no Estado de São Paulo contra Gustavo Cristo, todos com modus operandi similar. Nesse contexto, conforme pontuado pelo douto Procurador de Justiça, ‘o mesmo modus operandi identificado em relação a golpes dados em municípios dos estados de São Paulo e Santa Catarina indicam o evidente risco de reiteração delitiva dos investigados, sempre por meio da extorsão de valores que não podem ser considerados insignificantes’ (Evento 9, PROMOÇÃO1). [...] 



    Há notícias, ainda, de ameaças praticadas por Diego e Gustavo, por meio do aplicativo WhatsApp e de ligações telefônicas, aos responsáveis das empresas Trukam Implementos e Veículos Rodoviários Ltda, a fim de forçar o pagamento. 



    Chama atenção também o fato de um dos agentes se apresentar como servidor do Poder Judiciário, ora como Juiz de Direito do Estado de São Paulo, inclusive mediante apresentação de selos e brasões oficiais, ora como Oficial de Justiça do mesmo Estado, a denotar a periculosidade dos acusados e evidenciar a dedicação às práticas criminosas. Logo, é evidente a periculosidade social dos recorridos e o risco de reiteração delitiva. [...] 



    Outrossim, necessária a segregação para assegurar a aplicação da lei penal. Isso porque, conforme destacado pela representante ministerial, ‘os recorridos não possuem vínculo com o distrito da culpa e, apesar dos predicados favoráveis, não demonstram qualquer temor aos imperativos da justiça, tanto que utilizaram como artifício para consecução dos crimes documentos com selo e brasão oficiais, demonstrando, uma vez mais, o intento de furtar-se do julgamento e cumprimento da pena’(Evento 1, RSE1, autos originários). 



    E, ainda que não se tenha indicativos de que os recorridos vão se furtar à aplicação da lei penal, ‘a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública’ (STJ, AgRg no RHC n.178.486/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em26/6/2023, DJe de 28/6/2023). 



    Assim, evidenciada a imprescindibilidade da segregação e a impertinência das medidas cautelares mais brandas para tutelar a ordem pública, conforme exigem os arts. 282, §6º, e 312, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    A título de obiter dictum, destaca-se a contemporaneidade da medida mais gravosa, porquanto o delito foi, em tese, cometido no mês de dezembro de 2023.’ (fls. 40/43)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade dos pacientes, que se apresentavam às vítimas como representantes da empresa ‘MK Manutenções Ltda’, e levavam equipamentos para a realização de orçamento, mediante a assinatura de notas. Posteriormente, mesmo sem realizar os serviços/reparos, os pacientes cobravam quantias exorbitantes e indevidas, apresentando protestos extrajudiciais, extorquindo e ameaçando os ofendidos, circunstâncias demonstram o risco ao meio social. 



    A prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, apenas no ano de 2023 foram registradas 12 ocorrências policiais no estado de Santa Catarina por crimes idênticos, e outras em municípios do Estado de São Paulo tendo os pacientes como supostos autores.



    Destacou-se, ainda, que há notícias de ameaças praticadas pelos pacientes por meio do WhatsApp e de ligações telefônicas, contra os representantes da empresa Trukam Implementos e Veículos Rodoviários Ltda, em que exigiram o pagamento de supostos serviços. 



    Ademais, há menção ao fato de que um dos pacientes se passava ora por Juiz de Direito do Estado de São Paulo, ora por Oficial de Justiça do mesmo Estado, apresentando para tanto selos e brasões oficiais, a denotar ousadia e periculosidade. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa”.



    13. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, pelo modus operandi e pela reiteração das condutas imputadas, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXTORSÃO – LAVAGEM DE DINHEIRO. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada aos delitos de extorsão e lavagem de dinheiro, bem como tráfico de entorpecentes, a envolverem ameaças a vítimas e testemunhas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC n. 181.002, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE MÁ INFLUÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.316-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “Habeas corpus. 2. Violação sexual mediante fraude (art. 215, caput, do Código Penal). Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 3. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública. 4. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com mesmo fundamento. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Pedido prejudicado” (HC n. 123.675, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS E COMPROVADOS NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. No decreto da prisão preventiva se tem presente, de forma fundamentada, circunstância grave e a comprovada necessidade da segregação cautelar do Paciente, evidenciando, a conveniência da medida constritiva. 2. Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade e causam insegurança jurídica a manutenção da liberdade do Paciente. Nos crimes contra os costumes, que atentam contra a liberdade sexual, a repercussão dos efeitos na sociedade é grande, especialmente quando as vítimas são menores de idade. 3. O Supremo Tribunal admite que o decreto de prisão preventiva não precisa ser exaustivo, bastando que a decisão analise, ainda que de forma sucinta, os requisitos ensejadores da custódia preventiva. Precedentes. 4. Habeas Corpus denegado” (HC n. 90.710, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 23.3.2007).



    14. O juízo de primeira instância, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, assentou, ainda, que o paciente “sequer foi localizado para cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, para citação pessoal desta ação penal, estando em local incerto e não sabido” (fl. 82, e-doc. 3). Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. A questão referente à alegada nulidade decorrente da nomeação da Defensoria Pública para a defesa do paciente no recurso em sentido estrito não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não podendo ser conhecida por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência domin